Tribunal: TJPA
Processo: 0810587-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810587-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: M. C. L. R.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO BOBATH. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por menor representada por seus genitores contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento manejado pela operadora de saúde Bradesco Saúde S/A, que reformou parcialmente a tutela de urgência concedida na origem, afastando o reembolso integral de terapias multidisciplinares realizadas fora da rede credenciada e excluindo o custeio do método Bobath, ao reconhecer seu caráter experimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear ou reembolsar integralmente terapias realizadas fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se o método Bobath integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o reembolso de terapias fora da rede credenciada é admissível apenas em situações excepcionais, como a inexistência de profissionais habilitados na rede, devendo-se respeitar os limites contratuais de reembolso.

4.

A jurisprudência do STJ classifica o método Bobath como experimental, com base em pareceres técnicos do Nat-Jus Nacional e em ausência de comprovação científica robusta, afastando sua cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

5.

A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, com alterações pela RN nº 539/2022, não autoriza o custeio de métodos sem eficácia comprovada, devendo-se observar os critérios do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

6.

No caso concreto, não houve comprovação da eficácia científica do método Bobath nem cumprimento dos requisitos legais para sua cobertura fora do rol da ANS, tampouco demonstração de falha da operadora em indicar profissional habilitado na rede, o que inviabiliza o reembolso integral pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O método Bobath é considerado experimental e não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde.

2.

O reembolso de terapias realizadas fora da rede credenciada somente é admissível em situações excepcionais e deve respeitar os valores contratados.

3.

A cobertura ilimitada de terapias multidisciplinares para transtornos do desenvolvimento exige atendimento por profissional habilitado da rede credenciada ou, na ausência, fora dela, observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 932, IV e V; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 12, VI; Resoluções Normativas ANS nº 259/2011, 268/2011, 465/2021, 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.810.221/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2021; STJ, REsp 2.008.283/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/4/2023; STJ, AgInt no REsp 2.009.025/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe 29/2/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.086.899/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/9/2024; STJ, REsp 2.192.454/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER

o
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA CLARA LIMA RODRIGUES, menor representada por seus genitores, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810587-18.2022.8.14.0000 (Id. 23682445), manejado por BRADESCO SAÚDE S/A, que reformou parcialmente a tutela de urgência deferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária nº 0877137-33.2020.8.14.0301.

A decisão agravada afastou a obrigatoriedade de reembolso integral das terapias realizadas fora da rede credenciada – limitando-o à observância dos parâmetros contratuais, bem como excluiu o custeio do método
Bobath
, ao reconhecer seu caráter experimental e a existência de profissionais capacitados na rede credenciada da operadora de saúde.

Observe-se a ementa da decisão monocrática impugnada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO E CUSTEIO DE TRATAMENTO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por Maria Clara Lima Rodrigues, determinando o custeio ou reembolso integral de terapias multidisciplinares, incluindo fisioterapia pelo método Bobath/Medeck, terapia ocupacional e fonoaudiologia, em regime de sessões ilimitadas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quanto ao reembolso integral de terapias realizadas fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se o método Bobath integra a cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura ilimitada de terapias multidisciplinares para transtornos globais do desenvolvimento, independentemente de previsão no rol da ANS, devendo o reembolso ocorrer fora da rede credenciada apenas em casos de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede contratada.

2.

No caso do método Bobath, decisões reiteradas do STJ e notas técnicas do Nat-Jus Nacional qualificam a terapia como experimental, sem regulamentação que assegure sua adequada aplicação, afastando a obrigação de custeio por planos de saúde.

3.

O reembolso de terapias fora da rede credenciada deve ser limitado às tabelas e preços pactuados, conforme entendimento consolidado do STJ, aplicável às hipóteses em que há profissionais credenciados aptos a realizar o atendimento.

4.

A concessão de tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O método Bobath não integra o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo considerada terapia experimental sem garantia de eficácia comprovada.

2.

O reembolso de terapias realizadas fora da rede credenciada é admissível apenas em casos excepcionais de inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados, respeitando os valores contratados.

3.

Terapias multidisciplinares para transtornos globais do desenvolvimento devem ser cobertas pelos planos de saúde de forma ilimitada, independentemente de previsão no rol da ANS, desde que realizadas por profissionais da rede credenciada ou, na sua ausência, fora dela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 932, IV e V; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Resoluções Normativas ANS nº 259/2011 e 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.810.221/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2021; STJ, REsp 2.008.283/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/4/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.454.372/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/2/2024.

A agravante alega, inicialmente, a inexistência de profissionais credenciados com habilitação específica nas técnicas prescritas.

Assim, sustenta a incidência da regra da Res. 268 da ANS, que determina o ressarcimento integral do tratamento demandado, em caso de indisponibilidade de profissionais na rede.

Ademais, alega-se que o plano estaria obrigado a realizar o tratamento indicado por médico especialista, diante do diagnóstico de TEA com suporte nível 3, conforme determinado pelas Resoluções da ANS de nº. 465, 469 e 539.

Reforçou que há evidência científica em tratamento pelo método BOBATH, o que atrairia a incidência do art. 10, §13, de Lei nº. 9656/98, incluído pela Lei nº 14.454, de 2022.

Juntou um artigo científico na área de terapia ocupacional, o laudo médico do neuropediatra da agravante e alegou que a jurisprudência mais recente do STJ tem sido favorável à prescrição do método
Bobath
.

Por fim, requereu a reforma da decisão impugnada para restaurar o reembolso integral e a obrigatoriedade quanto ao custeio da terapia pelo método BOBATH (colacionou o
AgInt no REsp n. 2.009.025/SP)

A agravada BRADESCO SAÚDE S/A apresentou contrarrazões (
Id
. 24987143) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alegou-se que, na decisão impugnada, este relator citou jurisprudência consolidada do STJ que classifica o método
Bobath
como experimental, reforçando que não há regulamentação específica que determine o que seja esse método, nem certificação que garanta sua adequada aplicação.

Ressaltou-se a distinção entre as terapias que são de cobertura obrigatória e aquelas que não são, conforme a Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Consignou que o julgado trazido como argumento pela parte contrária (
AgInt no REsp n. 2.009.025/SP), em verdade, indeferiu o agravo interno, mantendo o afastamento da terapia pelo método BOBATH.

Por fim, reiterou a impossibilidade de ressarcimento integral dos valores, já que o
reembolso dos valores despendidos deve ser realizado até o limite da apólice por contratada, conforme determina o art. 12, inciso VI, da Lei nº. 9656/98.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No presente feito, há dois pontos fulcrais em discussão quanto à antecipação de tutela deferia à agravante

MARIA CLARA LIMA RODRIGUES: a) se é obrigatório fornecimento de tratamento pelo método BOBATH para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA); b) se o
reembolso das sessões de f
onoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional deve ser realizado de forma integral ou deve atender o
limite da apólice por contratada.

Quanto ao tratamento pelo método BOBATH, entendo que a terapia encontra resistência do STJ, que o tem qualificado como um tratamento experimental, conforme julgado colacionado no acórdão impugnado

(STJ - AgInt no REsp: 1.889.993/SP 2020/0207327-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Recorde-se que o julgado da Corte Cidadã ressalta a ausência de comprovação de eficácia do método, conforme Nota Técnica do Nat-Jus Nacional, em trecho que transcrevo para melhor elucidação:

“3. Como dito na decisão monocrática, no tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia de caráter ainda experimental, "pelas seguintes razões:
a) 'encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários1; b) 'Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas'; c) há 'falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d) "mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação'; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath)"
(AgInt no AREsp n. 1.810.221/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021.). No mesmo diapasão, é a Nota Técnica n. 48.843, emitida pelo Nat-jus/SP - do próprio Tribunal de origem - em 1/10/2021, também disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, esclarecendo com segurança e objetividade que "o conceito Bobath não é superior a outras abordagens. [...]
Esta revisão evidenciou muitas lacunas metodológicas nos estudos revisados
.
Mais estudos de alta qualidade precisam ser publicados. As diretrizes baseadas em evidências e não a preferência do terapeuta devem servir como uma estrutura a partir da qual os terapeutas devem derivar o tratamento mais eficaz
” (grifos nossos).

Ademais, com razão o agravado no sentido de que o julgado “STJ AgInt no REsp n. 2.009.025/SP”, utilizado pela agravante para pleitear a reforma, em verdade entendeu pelo improvimento de recurso que pleiteava a restauração do método BOBATH
. Logo, confirmou a tese de que se trata de um tratamento experimental, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM "RETARDO GRAVE DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR POR ACIDÚRIA GLUTÁRICA"

1.A controvérsia diz respeito à cobertura de terapia multidisciplinar (fisioterapia neurológica, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia e tratamento neuroevolutivo pelo método Bobath), prescrita a paciente diagnosticada com encefalopatia hipóxico isquêmica e tetraparesia espástica.

2. A
decisão agravada
deu parcial provimento ao recurso especial do agravante para
afastar apenas
a obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar pelo
método Bobath
, com base na jurisprudência do STJ.

3. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado a pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS 39/2021 e RN ANS 593/2022.

4. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS.

5. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022) excluindo a limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia.

6. Superveniência da Lei 14.454/2022, revigorando, com temperamentos, a tese do caráter exemplificativo do aludido rol.

Agravo interno improvido
”.

(AgInt no REsp n. 2.009.025/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) (grifos nossos).

Acrescente-se, também, julgados desta E. 2ª Turma no mesmo sentido, em que se entendeu pela natureza experimental do método e pela impossibilidade de obrigar o plano a fornecer o tratamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PELO MÉTODO BOBATH E CUEVAS MEDEK. MÉTODOS DE CARÁTER EXPERIMENTAL.
EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- É possível observar que não consta no rol da ANS os tratamentos aqui discutidos (método Bobath e Cuevas Medek), de modo que por ser ele taxativo, apenas nas hipóteses especificadas na Lei 14.454/2022 é que caberia a obrigatoriedade de sua cobertura. Ressalte-se que o caso dos autos não se enquadra na RN 539/2022 da ANS, que regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, o que não vem a ser o caso dos autos, pois a agravante é portadora de síndrome de West e Leucomalácia periventricular. II - Os métodos requeridos possuem natureza experimental, inexistindo ainda qualquer recomendação para sua utilização; muito pelo contrário, segundo parecer do CFM e do NAT-JUS Nacional, não existem estudos robustos que comprovem sua eficácia. III- conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804745-57.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – I
RRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO CUSTEIO, PELO PLANO DE SAÚDE, DE FISIOTERAPIAS PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DENEGANDO O PEDIDO EM CASOS ANÁLOGOS, HAJA VISTA A NATUREZA EXPERIMENTAL DOS TRATAMENTOS
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À EFICÁCIA DOS PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815062-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024) (grifos nossos).

Observe-se, ainda, diversas decisões dos Tribunais Pátrios com entendimento análogo ao esposado por este signatário na decisão impugnada:

Apelação cível – Ação ordinária c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada - Plano de saúde –
Sentença parcialmente procedente – Irresignação - Negativa de cobertura de tratamento – Fisioterapia – Método Bobath – Tratamento experimental – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Reforma da sentença – Provimento.
- 5. No tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, também elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia, pelas seguintes razões: a) "encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários"; b) "Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath . Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas" (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022) (TJ-PB - AC: 08150065120228150001, Relator.: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível; julgado em 27/10/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUTORA, COM SETE ANOS DE IDADE, PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUE PROSPERA EM PARTE. CONSUMIDORA APRESENTOU LAUDO MÉDICO COM A INDICAÇÃO DOS TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIOS. DEMANDADA QUE NÃO NEGA A COBERTURA DA PATALOGIA DA CRIANÇA, MAS SE LIMITA A COBRIR OS TRATAMENTO/TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES ATRAVÉS DOS MÉTODOS TRADICIONAIS, INSURGINDO-SE CONTRA A COBERTURA DOS DEMAIS TRATAMENTOS, QUE NÃO INTEGRARIAM O ROL DA ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 539/2022 QUE AMPLIOU AS COBERTURAS PARA OS TRATAMENTOS DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIT DO TRANSTORNO GLOBAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE SESSÕES ILIMITADAS COM PSICÓLOGOS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIÓLOGOS UTILIZANDO-SE DE MÉTODO OU TÉCNICA PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. LEI 14.454/2022 QUE ESTABELECEU CRÍTERIOS QUE PERMITEM COBERTURA DE EXAMES OU TRATAMENTOS DE SAÚDE NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS, DESDE QUE ATENDIDAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS . MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE QUE DEVEM SER ADOTADAS EM PROL DA CRIANÇA COM NECESSIDADES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 7º E 25 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM STATUS DE EMENDA CONSTITUCIONAL.
EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DAS TERAPIAS PELOS MÉTODOS BOBATH E PEDIASUIT, EM VIRTUDE DE SEU CARÁTER EXPERIMENTAL, QUE SE REVELA DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE FLUMINENSE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART . 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO TRARÁ PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS, UMA VEZ QUE, EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, O VALOR GASTO PODERÁ SER DEVIDAMENTE EXIGIDO, AO REVÉS, A NEGATIVA PODERIA PROVOCAR DANOS DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. QUESTÃO ATINENTE À OBRIGATORIEDADE OU NÃO DE FORNECIMENTO DE REDE CREDENCIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA BENEFICIÁRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA, QUE TÃO POUCO FIXOU MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO EM PARTE REFORMADA PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DAS TERAPIAS PELOS MÉTODOS BOBATH E PEDIASUIT.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0090365-95.2023 .8.19.0000 2023002127283, Relator.: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 23/02/2024) (grifos nossos).

PLANO DE SAÚDE. Pretensão do autor de obter a condenação da requerida ao custeio do tratamento que envolve as seguintes terapias: 1) Psicologia ABA; 2) Fonoaudiologia ABA; 3) Psicopedagogia ABA; 4) Terapia Ocupacional c/Integração Sensorial; 5) Terapia Ocupacional Aquática; 6) Psicomotricidade ABA; 7) Psicomotricidade aquática (Hidroterapia); 8) Musicoterapia ABA; 9) PEDIASUIT; 10) BOBATH; 11) Nutricionista espec. Seletividade alimentar; 12) Pet-Terapia; 13) Arteterapia; 14) Equoterapia; 15) Consulta com Pediatra mensal; 16) Consulta médica com Neurologista infantil; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 . Sentença de procedência em parte. Insurgência de ambas as partes. Cabimento em parte. Impugnação ao valor da causa e pedido de revogação da gratuidade de justiça rejeitados. Contrato estabelecido entre as partes cujo bem a ser tutelado é a vida e a saúde do contratante, razão pela qual possível mitigar em parte o princípio do pacta sunt servanda, em prestígio ao princípio da boa-fé e função social do contrato. Terapia pelo método ABA que tem previsão no rol da ANS. Enunciado nº 39 desta C. Câmara.
Adequação do entendimento desta C. Câmara ao entendimento do Egr. STJ, para excluir a Psicomotricidade aquática (Hidroterapia), a Pet-Terapia e a Arteterapia como tratamentos obrigatórios, bem como as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath, os quais ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo, de modo que devem ser encarados como intervenções experimentais sem cobertura
. Danos morais. Inocorrência. Discussão a respeito do alcance do contrato. Mero inadimplemento ora sanado pela prestação jurisdicional. Precedente. Sentença reformada em parte. Recurso do autor não provido e recurso da requerida provido em parte (TJ-SP - Apelação Cível: 1020708-75.2022 .8.26.0554, Relator.: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (grifos nossos).

É bem verdade que o art. 6º, da RN nº 465, de 2021 – com redação pela Resolução Normativa n. 539 de 23 de junho de 2022 – passou a estabelecer: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente” (grifos nossos).

Todavia, esta Resolução
não pode ser interpretada como uma cláusula aberta para a possibilidade de concessão de qualquer método de tratamento, ainda que sem eficácia científica comprovada.

As resoluções da ANS
são instrumentos secundários e devem observância aos ditames do art. 10, §13º, da Lei nº. 9656/98, com redação pela Lei nº 14.454, de 2022
, que instituiu o sistema de “taxatividade mitigada” do rol da ANS, acrescentando os seguintes requisitos para a concessão de tratamento fora do rol:

“Art. 10, § 13, Lei nº. 9656/98. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)” (grifos nossos).

No presente caso, como não há parecer da CONITEC e nem de órgão de renome internacional (inciso II), subsiste a necessidade de comprovar o inciso I
supra
: “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”.

Portanto, este signatário entende que a
Nota Técnica nº. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, e a vasta jurisprudência da Corte Cidadã, entendendo pela ausência de literatura médica capaz de comprovar a eficácia do método, são suficientes para afastar a incidência do referido inciso e obstar a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento pelo método
BOBATH
.

No que tange ao ressarcimento, reitero a
impossibilidade de reembolso irrestrito
, como pretende a agravante. Isto porque, não obstante a agravante tenha provado a situação excepcional para dar ensejo ao tratamento foi da rede credenciada,
é assente que, mesmo nestes casos, o ressarcimento tem que respeitar os preços efetivamente contratados com o plano de saúde
, na esteira do art. 12, inc. VI, da Lei nº. 9.656/98. É este, inclusive, o posicionamento uníssono do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES FORA DA REDE CREDENCIADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. REEMBOLSO INDEVIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
2. Consoante jurisprudência do STJ, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.
3. No particular, o Tribunal de origem verificou que não houve procura pela rede credenciada, bem como afirmou a inexistência de situação de urgência ou emergência do procedimento, sendo, portanto, indevido o reembolso das despesas médicas. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art . 489 do CPC. 5. Ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 6. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 7 . Recurso especial interposto por UNIMED conhecido e provido.Agravo interposto por GABRIELA conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (STJ - REsp: 2192454 SC 2025/0010641-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS EFETUADAS PELO BENEFICIÁRIO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO CONTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no art . 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 , assevera que o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde
. 2. No caso, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não está ajustado às orientações estabelecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor a sua reforma, a fim de limitar o valor do reembolso aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2086899 MA 2023/0256038-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos nossos).

Assim, não se questiona o atendimento fora da rede credenciada – reconheceu-se a situação excepcional ensejadora. Entendeu-se, no entanto, que
o ressarcimento deve atender os limites do contrato firmado.

No mais, observe-se os dispositivos da
RN Nº. 268/11, da ANS, alegados pela agravante como fundamento para o ressarcimento integral:

“Art. 4º Na hipótese de
indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado
, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I -prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de
atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este
, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las." (NR)

[...]

Art. 9º Se o beneficiário for obrigado a pagar os custos do atendimento, na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte.

Parágrafo único. Para os produtos que prevejam a disponibilidade de rede credenciada mais a opção por acesso a livre escolha de prestadores e
não ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 4º, 5º ou 6º, o reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente, caso o beneficiário opte por atendimento em estabelecimentos de saúde não participantes da rede assistencial”
(grifos nossos).

Pois bem, é possível atentar que,
nas medidas constritivas adotadas pelo Juízo Primevo
– antecipação de tutela de ID nº. 22001967 e decisão impugnada de ID nº.
68832732
, que estabeleceu multa por descumprimento
–
,
em nenhum momento houve designação de prazo para que o plano de saúde agravado apresentasse profissional ou clínica para realização do tratamento requestado
, ou para que as partes acordassem em que clínica o tratamento seria realizado,
conforme determina o art. 4º da RN nº. 268/11
.

Da mesma forma,
também não há pedido da agravante para respeito aos ditames da RN nº. 268/11
. Em verdade, a agravante pleiteia o cumprimento de uma resolução que sequer foi atendida quando do deferimento da liminar.

Ainda que se trate de uma demanda de saúde envolvendo menor,
é imperativo o respeito à boa-fé contratual e aos deveres anexos de colaboração e lealdade.

Portanto, ante ao não cumprimento do rito previsto no
art. 4º da RN nº. 268/11
, insofismável a incidência do art. 9º, parágrafo único
, no

sentido de que o
reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente – exatamente na esteira do que decidiu este signatário em sede de decisão monocrática.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – O REEMBOLSO DAS DESPESAS (PSICOTERAPIA) –
PROFISSIONAL ESTRANHA AOS QUADROS DO PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO ATÉ O LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Deve ser oportunizado ao plano de saúde a indicação de clínicas e profissionais aptos que constam de sua rede credenciada. Impossibilidade, em princípio, de customização do contrato de plano de saúde para atendimento de necessidade específicas de cada paciente, pois a função do referido contrato é a disponibilização de serviço que atendam às necessidades médias dos usuários.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada será limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, nos termos da decisão agravada
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088458920248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO . REEMBOLSO DEVIDO, EM PARTE. VALORES CALCULADOS PELA TABELA DE PREÇO PRATICADA. COPARTICIPAÇÃO. DANO MORAL . AUSÊNCIA. 1. Optando a parte autora por realizar sua cirurgia com médico não credenciado, faz ela jus ao parcial reembolso das quantias despendidas, limitado ao valor previsto na tabela do plano de saúde, além de respeitado o regime de coparticipação.
2. O direito ao reembolso, em homenagem aos princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas, deve respeitar os limites estabelecidos contratualmente, a fim de manter o equilíbrio atuarial dos planos de saúde e o interesse do beneficiário, conforme o inciso VI, do artigo 12, da Lei 9.656/1998. 3. A negativa de cobertura fundada em interpretação de cláusula contratual não configura ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral.
APELAÇÕES CONHECIDAS. 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2º APELO DESPROVIDO (TJ-GO - Apelação Cível: 5336161-35 .2022.8.09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0046003-49.2018.8.17 .2001 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO APELANTE: WILSON FERNANDO RODRIGUES VASCONCELOS APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO . PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA. CARÁTER EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA . CLÍNICA ESCOLHIDA PELO SEGURADO/INDICADA PELO MÉDICO. RECUSA DO PLANO. EXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DESABONADORAS DA REDE CREDENCIADA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 1 – Demonstrada a existência de instituição apta ao tratamento de saúde do dependente químico nos quadros do plano de saúde, compete a este a obrigação do custeio da internação no valor do limite de tabela pago aos credenciados .
2 – O Superior Tribunal de Justiça interpretando o inciso VI, do artigo 12 da Lei nº 9.656/98, definiu que quando o beneficiário utilizar serviços de assistência à saúde fora da rede credenciada, ainda que não seja as hipóteses de urgência ou emergência, tem direito ao reembolso das despesas limitado ao valor previsto na tabela do plano de saúde contratado.
3 – Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 6ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor, tudo na conformidade do voto do relator, que passa a integrar este julgado . Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 0046003-49.2018.8 .17.2001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)) (grifos nossos).

Enfim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação deste
decisum
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2025